Tribunal: STF
Processo: HC 268161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Chafei Amsei Neto, em favor de Willamis Bruno da Silva Lisboa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1035953.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão pelos delitos tipificados nos arts. 288, parágrafo único, e 253, ambos do Código Penal; e 16, § 1º, III e IV, da Lei n. 10.826/2003.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para redimensionar a reprimenda para 5 anos e 20 dias de reclusão (e-STJ fls. 22/55). 
No writ, postulou a defesa fosse "concedida a ordem liminarmente, para que se reconheça a nulidade da prova obtida mediante invasão domiciliar, com a consequente aplicação da teoria dos frutos da arvore envenenada (art. 157, §1º, CPP), desentranhando-se dos autos todos os documentos que se refiram a apreensão de substâncias e laudos periciais e, em consequência, retiradas as referidas provas, nada restara nos autos que incrimine o Paciente WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA, devendo ser declarada nulo o acórdão de fls. 1798/1831 e ele ser absolvido, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim na o se entenda, pugna-se pelo retorno da pena base no mínimo legal, aplicação do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal e a aplicação de regime aberto para o cumprimento da pena, em atenção ao princípios da proporcionalidade a razoabilidade, nos termos da fundamentação supra. Ao final, CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM de habeas corpus para confirmar a liminar anteriormente concedida" (e-STJ fl. 20/21).
Nas razões do presente agravo, alega a defesa, basicamente, que, "embora a decisão alegue reiteração, o presente habeas corpus apresenta fundamentos específicos e relevantes, que na o foram apreciados nos precedentes indicados, e que necessitam de exame pelo STJ [...]" – e-STJ fl. 155. 
Postula, ao final, "seja reconsiderada a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus. Caso na o seja este o entendimento, requer-se que o presente habeas corpus seja processado e apreciado pelo Colegiado, permitindo o julgamento do me rito, diante das razões supervenientes e específicas que o diferenciam de precedentes anteriores. 
Ao final, seja concedida a ordem, devendo ser declarado nulo o acórdão de fls. 1798/1831 e WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA ser absolvido, com fundamento no artigo 386, II, do Co digo de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim na o se entenda, pugna-se pelo retorno da pena base no mínimo legal, aplicação do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Co digo Penal e a aplicação de regime aberto para o cumprimento da pena, em atenção ao princípios da proporcionalidade a razoabilidade, nos termos da fundamentação supra" (e-STJ fl. 156). (eDOC 4)

No STJ, o impetrante não teve êxito. 
Nesta Corte, formula os mesmos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
Verifico, inicialmente, que a controvérsia não foi apreciada pelo acórdão ora impugnado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerada a fundamentação do acórdão que julgou o recurso especial interposto pelo paciente (AREsp 2425443 - SP):

Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu, de forma motivada, que existem provas efetivas da participação do agravante no crime em questão e, especificamente sobre a alegada nulidade da busca domiciliar, manifestou-se nos termos seguintes (e-STJ fls. 1808-1810): 
Quanto à busca domiciliar, assinala-se que a ação foi iniciada em razão do flagrante cometimento de receptação de uma caminhonete, tendo o suspeito Fernando expressamente afirmado a existência de armas em sua casa bem assim de seus comparsas. Portanto, de acordo com as mencionadas circunstâncias, abriu-se uma situação objetiva e racional, legitimadora da ação policial, que atendeu o disposto no artigo 240, § 1º do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ausência de fundada suspeita. [...] Logo, considerando a regularidade da busca domiciliar, não há que se falar em condenação com base em prova ilícita a ensejar a nulidade da ação ou culminar com sua improcedência por falta de prova de materialidade ou mesmo em ilegalidade do ato, que foi precedido de confissão espontânea do averiguado, no sentido de que guardava armas em sua casa e na casa de comparsas. Ademais, por ser a hipótese de crime permanente e sendo exitosa a ação policial em encontrar nas residências averiguadas verdadeiro arsenal de guerra, plenamente justificada a busca residencial mesmo sem antecedente mandado. Observa-se que, in casu, as instâncias ordinárias concluíram pela licitude das provas, destacando que a ação policial estava amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. A propósito, colham-se os fundamentos da decisão impugnada (e-STJ fls. 2273-2274): A matéria ora trazida à lume, como se observa dos autos, foi devida e adequadamente apreciada em duas instâncias no Tribunal de origem, tendo sido validamente rejeitados os argumentos atinentes à nulidade suscitada pela defesa. No caso em exame, a narrativa fática aponta para a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, consubstanciada em contexto fático anterior à entrada na residência que permitiu aos policiais concluírem acerca da ocorrência de crime no interior daquele imóvel. Conforme consignado na decisão recorrida, o Tribunal de origem entendeu que a ação policial estava amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.
In casu, os policiais se dirigiram a sua casa em razão da notícia apresentada pelo flagrado Fernando de que havia material bélico ali depositado e, chegando lá, os policiais foram recebidos pelo recorrente, que admitiu o depósito. Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no presente caso, “o ingresso no domicílio do recorrente se deu em desdobramento do flagrante inicial de Fernando e Wellington. Na ocasião, Fernando, cunhado do agravante, informou aos policiais que ele guardava armas e munições na residência dele, fornecendo o endereço. Os policiais se dirigiram até lá, ocasião em que o agravante confirmou que guardava armas e munições na casa. O quadro fático posto no acórdão, não revela ilegalidade no ingresso no domicílio ou nas buscas domiciliares. Não há notícia de que ele tenha sido forçado. Além do mais, o recorrente confirmou aos policiais a guarda do material bélico. Assim, as informações prestadas pelo flagrado Fernando, cunhado do agravante, aliadas à confirmação dele, são dados objetivos que justificam a busca domiciliar pelos policiais” (e-STJ fl. 2254). Verifica-se, portanto, que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostrando-se desnecessário prévio mandado de busca e apreensão. Conforme já consignado, os elementos do caso concreto sinalizam que não se tratou aqui de busca domiciliar aleatória e vaga. As informações colhidas foram suficientes para a configuração de fundada suspeita apta a justificar a busca, conforme entendimento desta Corte Superior. No mais, considerando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as questões afetas à dosimetria da pena se encontram no campo da discricionariedade do magistrado, e por isso apenas são passíveis de revisão quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, que não demande incursão aprofundada no conjunto probatório constante dos autos. Destarte, a revisão da dosimetria da pena no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade. A respeito da improcedência dos ataques à dosimetria da pena, reitero os fundamentos constantes da decisão impugnada (e-STJ fls. 2274-2276): No caso em exame, o Tribunal de origem readequou alguns pontos da reprimenda fixada pelo Juízo de primeiro grau, consignando os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1829-1830): Willamis Bruno da Silva Lisboa foi submetido na origem à pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 49 dias-multa. Pela associação criminosa, a sentença lhe impôs pena total de 2 anos e 8 meses de reclusão.
Na primeira fase, ausentes maus antecedentes, o magistrado se utilizou das mesmas circunstancias dos demais corréus para elevação da pena base. Também pelas razões já expostas, a basilar deste delito deve ser ajustada para implementar elevação de apenas 1/6, pela maior reprovação social do delito já evidenciada. Deste modo limitada a elevação da pena inicial, fica ela dimensionada em 1 ano e 2 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes para modificar a basilar, fica mantida a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão. Na terceira fase, do mesmo modo que foi suso procedido novo implemento na pena na fração de 1/3, em razão da causa de aumento prevista para a quadrilha armada, é de rigor, restando fixada a pena definitiva por este delito em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. E, em relação à infração capitulada no artigo 16, § 1º, da Lei nº 10.826/09, único crime remanescente que se imputa também a este sentenciado, foi cominada a pena de 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 16 diasmulta. Na primeira fase, chegou a sentença, a sanção de 5 anos de reclusão, e 16 dias-multa, diante do implemento imposto na origem, o que tal como fundamentado nas penas dos anteriores corréus deve se limitar a apenas 1/6 à sanção mínima cominada para o delito, fixando-se, assim a reprimenda basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 diasmulta. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes para modificar a basilar, fica mantida a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, resta o montante de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 diasmulta definitivamente fixado. Aqui também, resta caracterizado o concurso material de crimes, já que mediante mais de uma ação o réu praticou 2 infrações destinas, a impor, nos termos do artigo 69 do CP a somatória das reprimendas e assim fixar a este condenado pena total de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo arbitrado na origem, diante da ausência de informações sobre a situação econômica do condenado. 
Assim, à luz do que já foi decidido, não há que se falar em novo redimensionamento da pena-base, uma vez que a reprimenda foi devida e adequadamente exasperada com fundamento em circunstâncias concretas, que transcenderam as elementares do tipo penal, nada havendo a ser modificado nesta sede. Diversamente do que alega o recorrente, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, dada a existência de fundamento idôneo, no caso concreto, para justificar a incidência da causa especial de aumento de pena.
Ademais, a negativa para a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na existência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo os delitos ocorridos em contexto fático distinto, a justificar o concurso material de crimes. 
Como se vê, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, que se fundaram em elementos concretos e idôneos. (www.stj.jus.br)
Não há, portanto, nenhum reparo a ser feito na condenação que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento. (art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente